Tribunal: STF
Processo: ARE 1531673
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 17ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. COMPETENTE O FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL DO BEM. REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DECORRE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 223). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 248). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 263). 



    4. O agravante argumenta que “ajuizou Ação Rescisória em face dos recorridos, tendo em vista, que nos autos da ação rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 0108069-31.2011.8.05.0001, na qual era cobrado uma suposta dívida referente a compra do imóvel rural, adquirido no ano de 1999. Imperioso salutar que os Recorridos, ingressaram com a ação, contra a Sra Tadia Rakel Parizotto Rodrigues e o Sr Otomar Parizotto” (fl. 4, e-doc. 283). 



    Sustenta que, “no entanto, a Sra Tádia Rakel Parizotto, ex esposa do Recorrente, havia na ação de divórcio, em 23.01.2007, realizado acordo com o Sr Juvenal, ora Recorrente, deixando o bem discutido, para o mesmo. Logo qualquer acordo firmado que não conste o Sr Juvenal é completamente nulo. Consequentemente anula qualquer eleição de foro, devendo a competência para dirimir qualquer conflito ser territorial” (fl. 4, e-doc. 283). 



    Aponta que, “no presente caso, o contrato discutido muito embora haja previsão de eleição de foro da Comarca de Salvador – Bahia, não foi celebrado entre o recorrente e os recorridos. Logo não pode ser aplicada a regra de eleição de foro, tendo em vista que o mesmo não participou deste acordo” (fl. 7, e-doc. 283).



    Alega que, “além da competência ser territorial, ainda se faz a necessidade da aplicação do prazo decadencial para prescrição, previsto no art. 205 do Código Civil. Logo não há qualquer possibilidade de não haver rescisão da ação” (fl. 8, e-doc. 283).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 709.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



   “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE n. 1.134.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Contrato de compra e venda de imóvel. Encargos financeiros. Abusividade. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula nº 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 869.706-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.6.2015).



    7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal também firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora